Tribunal: STF
Processo: RE 487561
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
A parte vencida
   deverá arcar com os ônus da sucumbência.
Ausência de
   obscuridade.
Agravo regimental a que se nega provimento.